Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo Interno em Conflito de Competência n. 1016954-63.2019.8.11.0000
Agravante: Clautur Viagens e Turismo Ltda.
Agravados: Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá e Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno, interposto pela empresa Clautur Viagens e Turismo Ltda., contra a decisão monocrática, por mim proferida nos autos dos Embargos de Declaração em Conflito de Competência, que os acolheu, em parte, tão somente para esclarecer qual é o Juízo competente para apreciar os pedidos de urgência, caso haja necessidade.
A parte Agravada foi intimada para apresentar as contrarrazões, no entanto, manteve-se silente (id. n. 51404957).
Sobreveio o pedido da Agravante, pela desistência do feito (id n. 55430953) e pelo prosseguimento do Conflito de Competência.
Considerando que a regra processual contempla que o recorrente, pode, a qualquer tempo, sem a anuência da parte recorrida, pugnar pela desistência do recurso interposto, HOMOLOGO o pedido da Agravante Clautur Viagens e Turismo Ltda., manifestada nos autos, nos termos do art. 998 do CPC.
Determino a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão do parecer, quanto ao mérito do Conflito de Competência, e, após, voltem-me conclusos para o julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.